Tribunal: STF
Processo: HC 204297
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Henrique Rossetto Vidal e outra em favor de Giovani Barbosa Torciano contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 672.676/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 2.3.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal, por três vezes.
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 6)
    Alegam que a acusação de três condutas delituosas em concurso material deve ser considerada como crime continuado, pois praticadas nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar. Em consequência, eventual pena a que condenado o paciente seria inferior a quatro anos, e, portanto, seria cumprida em regime inicial aberto. (p. 10)
    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 14)
    Por fim, afirmam que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19, o que deve levar a sua soltura. (p. 15)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional:
    “Deste modo, pelo que se tira da declaração do investigado Giovani, o averiguado confessou formalmente ter furtado ao menos três veículos nesta comarca. Em sua residência foram encontrados, ainda, instrumentos usados para realizar os furtos, inclusive chave mixa.
    O averiguado já era investigado por outros furtos pela Polícia Judiciária. A moto encontrada em sua residência, segundo a convicção da Autoridade Policial, já foi usada em outros delitos nesta urbe.
    Os delitos, conforme bem assentado pelo Douto Representante do Ministério Público, foram cometidos em concurso e possivelmente com atuação de outros comparsas, o que deixa clara que a situação posta nos autos não se trata de questão isolada na vida do autuado, sendo certo que caso o pedido de segregação cautelar não seja acolhido o investigado continuará em plena reiteração delitiva, vez que incontroverso que faz dos ilícitos penais um meio de vida”. (eDOC 3, p. 9)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
     Além disso, o tempo de prisão preventiva do paciente ainda é muito inferior à pena mínima do delito imputado, mesmo na forma continuada.
    Quanto ao pedido de libertação diante da pandemia de Covid-19, os impetrantes não encetaram demonstração de que o paciente atenderia aos requisitos fixados no HC 188.820 MC, de modo que não lhe pode ser reconhecido tal direito.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente